Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-18.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES AFASTADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. PENA IGUAL A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo pelo robusto conjunto probatório colhido em contraditório, deve ser mantida a condenação.
2. Deve ser afastada a análise negativa dos antecedentes criminais, fundamentada em condenação criminal transitada em julgado posteriormente à data em que proferida a sentença recorrida. Pena reduzida.
3. Fixada a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, ao réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido.